Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700202-32.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE FROTA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em face da celeridade dos procedimentos dos juizados especiais, recebo o pedido de reconsideração como agravo interno. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 2 de março de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator